Tribunal: STF
Processo: MS 20910
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISORIA N. 32, DE 15.01.89.
CANCELAMENTO DA UNIDADE DE REFERENCIA DE PREÇOS (URP).
TENDO SIDO A MEDIDA PROVISORIA N. 32, DE 15.01.89, CONVERTIDA
NA LEI N. 7.730, DE 31.01.89, NÃO HÁ MAIS CUIDAR DE ATO DO
PRESIDENTE DA REPUBLICA, MAS DE LEI APROVADA PELO CONGRESSO.
PERDE OBJETO, DESSA FORMA, O MANDADO DE SEGURANÇA.
CUIDANDO DE MEDIDAS DE ORDEM GERAL, SOBRE NOVA ORDEM
ECONOMICO-FINANCEIRA DO PAIS, NÃO SE TRATA DE LEI DE EFEITOS
CONCRETOS, MAS DE LEI EM TESE, CONTRA O QUAL NÃO CABE MANDADO
DE SEGURANÇA.
'WRIT' NÃO CONHECIDO.